Tribunal: TJMT
Processo: 0010067-67.2013.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010067-67.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), SERGIO MACHADO TERRA - CPF: 021.366.707-00 (ADVOGADO), LEANDRO BRUNO FERREIRA DE MELLO SANTOS - CPF: 330.132.408-81 (ADVOGADO), GUSTAVO GONCALVES GOMES - CPF: 084.424.117-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATACHA KAMAROV BENISTI - CPF: 130.912.347-03 (ADVOGADO), WILLIE CUNHA MENDES TAVARES - CPF: 011.803.727-78 (ADVOGADO), JOAO VITOR GARIOLI SIMOES - CPF: 141.391.177-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET – SERVIÇO QUALIFICADO COMO ESSENCIAL – FUNÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZADO– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando a decisão embargada padecer de vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).

2.

Não havendo omissão no Acórdão recorrido, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Telefônica Brasil S.A., contra o Acórdão proferido no recurso de Apelação, por ela interposto, que, por maioria, o desproveu, para manter o ato sentencial que julgou procedentes os pedidos vertidos na Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, consistente na condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais, fixados em R$10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta, o Embargante, que o acórdão é omisso pois não apreciou o pedido constante no seu apelo, relativo à prova concreta da qualidade do serviço, bem ainda, que não analisou as reiteradas manifestações apresentadas pela Telefônica ao longo do processo, nas quais demonstrou, sempre de forma atualizada, os inúmeros indicadores técnicos produzidos pela ANATEL.

Destaca, ainda, que as provas apresentadas pelo Ministério Público são pela demonstração mínima dos fatos constitutivos do seu direito, porque baseadas em reclamações pontuais, de poucos usuários do serviço de telefonia e internet.

Por fim, requer a reforma da decisão colegiada, para prover a Apelação, em razão da omissão, porquanto deixou de considerar os argumentos vertidos na defesa.

A parte Embargada apresentou suas contrarrazões, id. 183476684, pugnando pelo não acolhimentos dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o Embargante a reforma do acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, assim julgou:

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET – SERVIÇO QUALIFICADO COMO ESSENCIAL – FUNÇÃO SOCIAL DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CARACTERIZADO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O interesse público e a função social do serviço de telefonia móvel bem como de internet, cuja utilização é diária pelos usuários, pressupõe a disponibilização do sinal, de maneira continua e ininterrupta, e na velocidade contratada, competindo à prestadora desse serviço zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado.

2. Sendo as consequências da falha na prestação dos serviços, incontroversa, resultando na redução de sinal em desfavor de vários usuários, tem-se que a responsabilização da prestadora é inafastável.

3. Dano moral coletivo comprovado diante da falha do serviço. Desnecessária prova efetiva do dano, bastando para tanto o ato ilícito praticado e a efetiva ofensa à coletividade o que restou comprovado diante da essencialidade do serviço para os moradores da localidade.

4. Para a fixação do valor do dano moral coletivo leva-se em conta o interesse coletivo envolvido, a função social do serviço de telefonia e internet, assim como a situação econômica da ofensora.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir a omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Da análise do acórdão impugnado, entendo que a omissão apontada pelo Embargante é descabida, pois no verifica-se que, o interesse público e a função social do serviço de acesso à internet, cuja utilização é diuturna, há longa data pelos usuários, pressupõe a disponibilização do sinal de maneira continua e ininterrupta, na velocidade contratada, competindo à Apelante zelar pela qualidade, regularidade e eficiência do serviço ofertado.

Nessa seara, deveria a ré, ora Apelante, produzir prova convincente de que o serviço prestado à população local era adequado, ônus do qual não se desincumbiu.

Com efeito, os pareceres técnicos apresentados na peça recursal apenas demonstram que a recorrente empreendeu melhorias no serviço prestado, contudo, nada comprova que, na data dos fatos narrados, a velocidade contratada estava sendo entregue aos usuários, de maneira eficiente e de acordo com o pacote de serviços adquirido.

Veja-se,
considerando o caráter finalístico dos serviços públicos, para ser adequado, deve ser eficiente, ou seja, preocupar-se com o bom resultado prático da prestação que cabe oferecer aos usuários.

Desse modo, portanto, não há como ignorar as manifestações presumidamente idôneas dos consumidores munícipes, id. 155127836, fl. 150/289.

Dessarte, conquanto a Embargante tente amenizar as consequências da incontroversa falha na prestação dos serviços, que resultou na não entrega da velocidade de internet contratada, em desfavor de vários usuários, tem-se que a responsabilização da prestadora é inafastável, eis que, consoante se verificou quando da análise do apelo, é inquestionável que foram feitas as melhorias apontadas pela operadora, contudo, muito após a ocorrência dos fatos (falha ou má prestação do serviço), situação que, a toda evidencia gerou os danos morais requeridos pelo Ministério Público.

Destaca-se, nesse norte, que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Assim, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

In casu
, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

A propósito, o STJ tem orientação:

No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011)

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024